Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-58.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017137-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), GLAUCIO FERNANDO CARVALHO 04263974956 - CNPJ: 39.396.094/0001-03 (AGRAVANTE), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 32.944.381/0001-53 (AGRAVADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. VIA IMPRÓPRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Nos termos dos artigos
1.022
e
1.023

do
Código de Processo Civil
,
os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material na decisão, todavia, não se prestam ao reexame da matéria controvertida e à renovação da discussão posta nos autos, e devidamente apreciada no julgado.

2.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1017137-58.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: GLAÚCIO FERNANDO CARVALHO.

EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB SORRISO/MT.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
GLÁUCIO

FERNANDO CARVALHO
, em face de
decisão colegiada proferida por esta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento e, manteve a r. decisão do Juízo
a quo
que deferiu o pedido liminar nos autos da ação ajuizada por
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB SORRISO/MT
, concedendo o prazo de 5 dias para que a parte ré desocupe voluntariamente as instalações do bar, sob pena de expedição de mandado de reintegração (Id. 241223656).

O embargante aduz que nenhumas das jurisprudências colacionadas no acórdão, se assemelham
ou são análogas ao presente caso. Pontua que acatar o entendimento de supressão de instância externado no r. acórdão, é o mesmo que afirmar que nunca será possível reverter uma decisão concessiva de tutela de urgência, notadamente quando ela for concedida com base em premissas equivocadas, ante a omissão de fatos pelo autor da ação. Assevera que não se caracteriza supressão de instância, já que o embargante, não teve a oportunidade de se manifestar no Juízo de Primeiro Grau, antes da concessão da tutela de urgência. Destaca que não houve o enfrentamento quanto à irreversibilidade da medida, logo, revogar essa liminar concedida não trará consequência negativa ao agravado, porque, conforme demonstrado na ação originária e no agravo, os próprios associados não querem a saída do agravante.

Ao final requer o conhecimento dos embargos de declaração para sanar a omissão alegada, dando-lhe provimento para sanar a omissão e contradição, analisando-se as provas trazidas, visto que não se caracteriza supressão de instância, por tratar-se de decisão concessiva da tutela de urgência que foi concedida sem a oitiva do réu, sopesando-se, também, a irreversibilidade da medida para confirmar a tutela recursal já deferida (Id. 243395666).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 245655192).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que constate quaisquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
.

Sob esse aspecto, já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso
especial. Omissão não caracterizada. Inexistência de violação do art.
1.022
do CPC/2015. Embargos rejeitados. (...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgarem necessários para a resolução da lide (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)”.

Na temática, valho-me da pertinente e valiosa lição do autor em referência,
ipsis litteris
:

"A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção
. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1.707)”.

Pois bem.

O embargante aponta em suas razões, vícios de omissão/contradição do v. acórdão, pois, deixou de analisar os documentos vinculados pelo agravante em sede recursal, pois, a supressão de instância está ligada a teses jurídicas e provas que a parte recorrente teve ampla oportunidade de se manifestar e não o fez, não sendo o caso dos autos.

In casu
, após apreciação reiterada e atenciosa dos autos, entendo que não assiste razão ao embargante, pelas razões que passo a expor, com a devida vênia.

Nos termos e fundamentos ponderados no r. Acórdão, destaca-se:

“(...) No caso
sub judice
, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois, no ponto em que atendido o autor, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, seja a probabilidade do direito invocado, seja o perigo de dano imediato ou de difícil reparação.

Acerca da probabilidade do direito, verifica-se que a relação jurídica entre as partes está assentada em um contrato de arrendamento, que prevê
o rompimento do vínculo, podendo se dar mediante iniciativa de qualquer das partes, mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 dias, (cláusula nona e cláusula décima primeira – parágrafo único) – (Id. 157535669 – pág. 4).

(...)

Na situação exposta, a validade da notificação enviada pelo agravado é incontroversa (Id. 157535671 – pág. 1), fato confirmado pelo agravante em suas razões recursais (Id. 221911660 – pág. 7), s
endo assim, o agravado cumpriu os requisitos legais necessários para o ajuizamento da ação de rescisão contratual, isto é, notificou previamente o agravante.

Portanto, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão ou não da tutela provisória de urgência pleiteada.

Sendo assim, cabe à instância revisora tão somente verificar se a medida foi outorgada observando os critérios legais e o princípio da razoabilidade. Vale dizer, apenas será modificada caso seja ilegal, teratológica ou arbitrária.

Neste sentido, são os arestos,
mutatis mutandis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO COM BASE NAS PROPOSTAS DAS PARTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. 1- O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. 2 - A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os aludidos pressupostos, deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Não existindo ilegalidade, abusividade ou teratologia na determinação judicial que fixou os aluguéis provisórios, deve ser mantida a decisão agravada. Agravo Conhecido e Desprovido." (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5039680-85.2017.8.09.0000, Rel. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/05/2017, DJE de 22/05/2017)”.

In casu
, o magistrado primevo deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, porque juntada prova de notificação prévia do desinteresse em prorrogar o contrato.

Por sua vez, o agravante alega que as partes ajustaram a prorrogação do contrato de forma verbal, pelo período de 02 (dois) anos, podendo ser comprovados por meio de
prints
de conversas de aplicativo e ata notarial, ficando pendente a assinatura do contrato, que só não aconteceu, pelo fato do agravante, na condição de associado, ter assinado pedido de convocação de assembleia extraordinária para destituição da atual diretoria, além de protocolar pedido de informações dos associados com direito à voto
.

A apreciação de tais argumentos e provas (
prints de conversas, ata notarial e sua preclusão ou não
) em agravo de instrumento implicaria em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, isto porque, como já mencionado, a liminar foi deferida com base no termino do prazo de contrato, e notificação que foi recebida pela parte agravante em 26/02/2024.

Ademais, as questões demandam instrução probatória e contraditório, o que deve ser procedido perante o Juízo da causa.

Portanto, apesar da relevância das alegações do agravante, elas não foram deduzidas perante o juízo da causa, de modo que sua análise, neste recurso, implicaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

Apreciá-las em grau de recurso implicaria em supressão de instância, em desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no Juízo da causa.

(...)

Destaco por fim, que referida matéria pode ser deduzida perante o Juízo da causa por ocasião da contestação, nos autos principais, razão pela qual, não se apresenta o alegado prejuízo ao agravante.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

R
evogo a decisão liminar recursal de Id. 222406682.

É como voto (...)”.

Com efeito, ao contrário do que o embargante assevera no sentido de que o exame
sub judice
, se afigura omisso e contraditório à questão de fundo, em verdade, data vênia, o acórdão vergastado, fundamentou adequadamente as razões para desprover o agravo de instrumento.

Ademais, há de ressaltar o entendimento que os embargos de declaração não possuem a finalidade de renovar, ou reconsiderar, a discussão, conforme já se posicionou o c. STJ e outros Tribunais,
in verbis
:

"Embargos de declaração no agravo interno na petição no agravo em
recurso
especial. ação condenatória. acórdão deste órgão fracionário que não conheceu do reclamo. irresignação recursal da parte ré.
1
. Aclaratórios opostos por parte que não figura na autuação deste processo, não possuindo legitimidade recursal. Precedentes. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 1.922.382/PR, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)".

"Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Omissão. Erro material. Hipóteses do artigo
1.022
do CPC/2015. Inocorrência. Reexame da matéria analisada no aresto combatido. Impossibilidade. Pré-questionamento para efeito de interposição de
recurso
especial ou extraordinário. 1. Não se verificando dos termos do acórdão, a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo autor e defesa foram devidamente enfrentados, impõe-se a rejeição do
recurso
. 2. Vale destacar que, conforme a dicção do
Código de Processo Civil/15
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3. Rejeitar os embargos declaratórios. (TJMG - RED 1.0000.23.136160-1/002, Relatora: Desa.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)”.

Nessa esteira, o que se afere no cenário é o mero descontentamento ou inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que não lhe foi favorável, diante da ausência de vícios capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

Dessa forma, e diante das considerações explanadas, no meu inteligir, no caso em análise não há sequer mínimos indícios omissão, contradição, obscuridade ou erro material, passível de ser sanado, razão pela qual se impõe a rejeição recursal para manter incólume o r. acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024